Tribunal: TJDFT
Processo: 0725621-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725621-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCESSIONARIA BR-040 S.A. AGRAVADO: JOSE RICARDO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Concessionária BR 040 S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória de sentença com o objetivo de encontrar valor referente aos lucros cessantes, reconheceu um crédito de R$ 101.250,00 (cento e um mil e duzentos e cinquenta reais). Em consequência, determinou a intimação do devedor para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de quinze (15) dias úteis, sob pena de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que a decisão agravada fixou o valor dos lucros cessantes sem comprovação da renda auferida pelo agravado, e, apenas com base nas respostas dos ofícios. Sustenta, por tal razão, que houve cerceamento de defesa, na medida em que o juízo ignorou o pedido de realização de produção de prova pericial contábil necessária à apuração do valor devido a título de lucros cessantes. Argumenta que na “perícia técnica seriam analisados os valores efetivamente auferidos pelo Exequente, se ele realmente realizava as viagens que alegou fazer, os pagamentos que eram feitos pela empresa contratante. Durante os trabalhos o perito nomeado solicitaria os documentos fiscais à empresa que realizava os pagamentos, os extratos do Agravado e suas declarações de imposto de renda onde verificaria os valores que recebia e os gastos que tinha com a atividade”. Pondera que os lucros cessantes não podem ser presumidos e que a prova pericial é medida obrigatória para apurar o valor. Relata, ainda, que o requerimento de liquidação de sentença foi instruído apenas com cópia do contrato de prestação de serviço fornecido pelo agravado. Afirma que o “Agravado deveria ter apresentado documentos que comprovassem a quantidade média e os valores dos fretes realizados nos meses antecedentes à paralisação do veículo, porém, se limitou a repetir os argumentos apresentados na inicial e apresentar o contrato de prestação de serviços, não tendo atendido, portanto, ao comando exarado no título judicial”. Destaca que as provas produzidas por meio de ofício para a empresa contratante não são passíveis de comprovar os ganhos que o agravado auferia com a execução do contrato. Alega que, ao prestar serviço de transporte, o agravado tem o dever legal “de emitir as respectivas notas fiscais de prestação de serviço e o conhecimento de transporte eletrônico (CT-e), sem prejuízo de todos os demais documentos exigidos pela legislação que dispõe sobre o transporte rodoviário de carga”. Pondera, por outro lado, que, em razão da inexistência de provas, deve ser declarado “que o valor dos danos sofridos pela empresa é igual a R$ 0,00”. Sustenta que “caso o Agravado realmente auferisse o valor de R$ 101.250,00 em três meses de trabalho, ele teria uma renda anual de quase meio milhão de reais. Tal valor de renda exigiria uma declaração perante a Receita Federal, entretanto, nenhuma declaração foi juntada”. Afirma, por tais razões, que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sendo que o periculum in mora se encontra presente, porquanto terá que depositar um valor muito alto, sem a necessária comprovação do valor realmente devido. Pugna, assim, pela reforma da decisão resistida, a fim de que: i) seja determinada a realização da perícia contábil requerida; ii) seja decotada da decisão a determinação de intimação da executada para pagamento do valor fixado no prazo de 15 dias; iii) subsidiariamente, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a ausência de comprovação efetiva dos lucros cessantes, declarando que o valor dos danos sofridos pela agravada é igual a R$ 0,00, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se que não se constata, ex pronto, erro de procedimento ou equívoco na decisão recorrida. Com efeito, não se cuida, no caso, de liquidação pelo procedimento comum, aquela de que deve se servir o credor quando houver necessidade de alegar e provar fato novo (art. 509, inciso II, do CPC), mas, sim, de liquidação por arbitramento, ou seja, aquela em que, nos termos do que dispõe o art. 510, do CPC, “o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. É o que se vê na hipótese vertente, em que o MM. Juiz processante, satisfeito com os documentos que lhe foram apresentados – sobretudo em face das respostas a ofícios enviados à empresa Truck Transportes - Cargas Pesadas, para quem o recorrido, credor dos lucros cessantes em liquidação, prestou serviços –, decidiu, fundamentadamente, pela desnecessidade de produção de prova pericial e fixou o montante devido (ID no 97385702 dos autos de origem). Por outro lado, e à primeira análise, nem se diga que a decisão recorrida tenha determinado a intimação da parte devedora, ora agravante, para o cumprimento da obrigação de pagar sem que tenha havido requerimento do credor, ao mesmo tempo em que homologou os cálculos, determinando o valor da liquidação. Quanto a esse ponto, no particular, a decisão que rejeitou os embargos de declaração destacou que “o requerente, quando da apresentação da peça inicial (ID 67883357), já formulou pedido de intimação para pagamento assim que os cálculos fossem homologados. Dessa forma, não há contradição em homologar os cálculos e, na mesma decisão, intimar o devedor para pagamento” (ID no 98232206 dos autos de origem). Por isso, indemonstrado, o alegado fumus boni iuris. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a agravante, na petição de recurso, expendeu as seguintes considerações, litteris: “74. Além disso, o valor fixado a título de condenação por lucros cessantes é muito elevado (R$101.250,00) e inevitavelmente traria prejuízo à Agravante o deposito judicial desse montante na eventualidade de manutenção da r. decisão recorrida. 75. Ou seja, não concedido o efeito suspensivo, a Agravante terá de proceder o depósito judicial sob pena da incidência de multa e honorários previstos no cumprimento de sentença, causando à Agravante prejuízos irreversíveis, razão pela qual impõe-se a imediata suspensão da decisão” (ID no 28006883, pág. 16). A despeito do esforço argumentativo da agravante, a petição de recurso não apontou, objetivamente, porque o depósito desse valor lhe traria algum prejuízo, muito menos “prejuízos irreversíveis”. Não indicou, com base em documentos, por exemplo, qual o valor de seu capital social – trata-se de concessionária de serviços públicos – e qual a relação desse depósito com ele ou com as suas eventuais aplicações financeiras, de molde a permitir que se aferisse a real extensão do alegado risco de irreparabilidade do dano. Não há qualquer referência a balanços contábeis anuais ou trimestrais que, endossando a iminência de dano de difícil reparação, indiquem a imediata necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de efeito suspensivo em sede de liminar e partindo da premissa, indemonstrada na espécie, de que não seria possível aguardar o julgamento colegiado do recurso, após sua regular tramitação. Não satisfeito, assim, e por igual, o requisito referente ao periculum in mora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator